Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-45.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-45.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento a anterior Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.477,85, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito por litispendência.

2. O agravante sustenta que a fixação dos honorários por equidade seria inadequada, pois haveria proveito econômico mensurável, pleiteando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar qual o critério jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito por litispendência: se por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) ou mediante percentuais sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito tributário autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8° do art. 85 do CPC, pois o crédito continua exigível em outro feito.

5. A extinção da execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico mensurável para a parte executada, uma vez que o crédito tributário permanece integralmente exigível na execução remanescente.

6. Na fixação equitativa dos honorários, devem ser observados os critérios previstos no artigo 85, §§ 8° e 8°-A do CPC, considerando os valores recomendados pela tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2°, aplicando-se o que for maior.

7. O valor de R$ 6.477,85, correspondente a 5 URH conforme tabela da OAB/MT, mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, considerando a natureza da causa, sua complexidade e o resultado obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de extinção de execução fiscal por litispendência, por não haver proveito econômico mensurável para a parte executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; TJMT, NU 1041318-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a decisão que havia negado provimento ao recurso de apelação do ente estatal.

A controvérsia originou-se em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra o Banco Bradesco S.A., que foi extinta sem resolução de mérito pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, em razão da litispendência com o processo nº 10000627720248110041, que visava à cobrança da mesma CDA.

Na sentença extintiva, o juízo de primeiro grau condenou o Estado exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso insurgiu-se exclusivamente contra o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, em casos de extinção por litispendência, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Inicialmente, em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, o Estado interpôs Agravo Interno, ao qual dei provimento em juízo de retratação, modificando meu entendimento anterior para fixar os honorários por equidade no valor de R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 5 URH, conforme tabela da OAB/MT.

Agora, o Banco Bradesco S.A. interpõe o presente Agravo Interno, argumentando que a fixação dos honorários por equidade seria inadequada, pois haveria proveito econômico mensurável e que o valor arbitrado seria irrisório.

Pleiteia, assim, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com base no valor da causa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que não houve proveito econômico mensurável para o executado, uma vez que o crédito tributário permanece exigível na execução remanescente, o que justifica a fixação dos honorários por equidade.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que
o aludido decisum
deve ser mantido
. Explico.

A
controvérsia
devolvida a este Colegiado cinge-se exclusivamente ao critério jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito por litispendência, na qual a Fazenda Pública figura como parte sucumbente.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável à matéria, verifico que
não assiste razão ao agravante
.

No caso em análise, a execução fiscal foi extinta em razão da litispendência com a execução fiscal de n° 10000627720248110041, permanecendo o crédito tributário exigível nesta última.

A meu juízo, não houve proveito econômico mensurável para a parte executada, o que atrai a aplicação do § 8° do art. 85 do CPC para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n° 1889799/MA, entendeu que os honorários devem ser fixados por equidade na hipótese de ser reconhecida a litispendência de execuções fiscais que cobram o mesmo crédito tributário, uma vez que isso
não implica em nenhum proveito econômico para a parte devedora
, ao tempo em que o respectivo valor não pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito tributário autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8° do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum, nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 - desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 2065651/TO, 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

A propósito, cumpre destacar que modifiquei meu entendimento para observar o posicionamento do STJ e fixar os honorários por equidade nas causas de extinção da execução fiscal por litispendência. Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos o julgado de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para majorar os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 15.000,00, fixados em razão da extinção de Execução Fiscal por litispendência reconhecida em Exceção de Pré-Executividade. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 são proporcionais e adequados ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. III. Razões de decidir. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2°, 8° e 8A do CPC. 4. A extinção da execução fiscal por litispendência mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade não configura causa de elevada complexidade técnica que justifique honorários em patamar superior ao já fixado. 5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese. - Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2°, 8° e 8A. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg n° 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/11/2011. (NU 1023819-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito diante da litispendência com outra ação de execução fiscal ajuizada anteriormente para cobrança do mesmo crédito tributário.

2. A parte apelante pugna pela reforma da sentença para serem arbitrados honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios sobre o proveito econômico por escalonamento quando há extinção da execução fiscal por litispendência manifestada pela parte executada.

III. Razões de decidir.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que quando a execução fiscal é extinta após a oposição de exceção de pré-executividade, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo-se ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência também orienta que em casos de litispendência de execução fiscal os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, pois a extinção não implica proveito econômico para a parte executada
.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de extinção de execução fiscal por litispendência
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2°, 8° e 90, § 4°. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1659645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Primeira Turma; TJMT - 1ª Câm. de Dir. Público e Coletivo - APC n° 1026538-81.2024.8.11.0000 - rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo - j. 06/11/2024 - DJe 12/11/2024. (NU 1041318-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Prosseguindo, para se fixar os honorários por equidade, o julgador deve observar os critérios previstos no artigo 85, §§ 8° e 8°-A do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
. (...)”.

No caso concreto, considerando o mínimo fixado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (disponível em https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios, acesso em 16/07/2025), o montante a ser fixado seria de 5 URH, que corresponde a R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Esse valor mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, considerando a natureza da causa, sua complexidade e o resultado obtido, não se revelando irrisório como alega o agravante.

Ressalte-se que o agravante, em suas razões recursais, limita-se a repetir argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada. Insiste na tese de que haveria proveito econômico mensurável, quando, na verdade, o crédito tributário permanece integralmente exigível na execução remanescente, não havendo qualquer ganho patrimonial efetivo para o executado com a extinção do processo por litispendência.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026